Tribunal: TJMT
Processo: 0001137-13.2015.8.11.0033
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Recurso Inominado: 0001137-13.2015.8.11.0033
Origem: PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrida: MARGARETH PEREIRA ALENCAR, REPRESENTANDO LUCAS PEREIRA REZENDE E ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 07/07/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. SAÚDE PÚBLICA. DEVER DO ESTADO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDA DE URGÊNCIA COMPROVADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA PENHORA ON-LINE. MEDIDA MAIS EFICAZ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido a esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Trata-se de pedido de internação compulsória formulado por MARGARETH PEREIRA ALENCAR, em favor de seu filho Sr. LUCAS PEREIRA REZENDE, em razão do quadro de dependência química e apresentação de escaras extensas na região lombo-sacral por ser cadeirante e não admitir o tratamento médico, ocasionando crises de abstinência com alto grau de violência.
3.A necessidade da internação compulsória do paciente para tratamento psiquiátrico e médico restou comprovada, consoante laudo médico colacionado a exordial, subscrito pelo Dr. Joaquim Delfino Neto – CRM 11989, por meio do qual solicita a internação do paciente para tratamento de suas feridas e dependência química, bem como em virtude do comportamento agressivo e violento quem vem apresentando, inclusive com a sua genitora, conforme BO (Boletim de Ocorrência) juntado na inicial – ID 2290340.
4. Restando demonstrada a urgência da medida pleiteada, imperativa a sua concessão, a fim de evitar prejuízo irreparável.
5. Por outro lado, considerando que a penhora on-line se revela medida mais eficaz na consecução da tutela pretendida, mostra-se adequada a substituição da multa cominatória pelo bloqueio do valor correspondente ao cumprimento da obrigação, nos termos do art. 536, § 1.o, do Código de Processo Civil.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001137-13.2015.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARGARETH PEREIRA ALENCAR - CPF: 004.024.661-28 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS OEREIRA REZENDE - CPF: 050.781.441-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo parcial provimento do recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020